Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Processo No: 0721116-25.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D EMBARGADO: FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI, RAIMUNDA MARIA CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D em face da decisão que determinou “a retirada das máquinas, bem como a paralisação de qualquer escavação e desmatamento no imóvel dos Agravantes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”. Alega a Requerente, em suma, que os Requeridos fizeram uma contraproposta ao montante da indenização, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e, objetivando a continuidade da obra que beneficiará toda a população do Distrito Federal, realiza a caução da quantia de “R$ 23.060,00 (vinte e três mil e sessenta centavos), complementando o valor já depositado nos autos principias dos processos de nos 5419457.75.2019.8.09.0000 e 0706192-94.2018.8.07.0004”. Os Requeridos comparecem voluntariamente aos autos e sustentam, em suma, que a controvérsia não se limita ao valor da indenização, mas também à ausência dos requisitos autorizadores da imissão provisória da posse em favor da concessionária. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência pode ser concedida em qualquer fase do processo, assim como é possível a sua modificação ou revogação. Vejamos: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. (...) Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.” Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Na hipótese dos autos, a ora Requerente ajuizou Ação de Constituição de Servidão Administrativa com o objetivo de implantar a Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138 kv, objetivando a interligação da Subestação da Estação Elevatória de Água Bruta à Subestação Samambaia e foi deferido o pedido de tutela de urgência (Id. 993169). O pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento foi deferido para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do recurso. Em 10.4.2019, a 3a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento, para indeferir o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não há risco de dano ou qualquer prejuízo à Agravada que justifique a tutela de urgência concedida na r. decisão agravada, porquanto a Resolução Autorizativa n. 2.641/2010 da ANATEL (Id. 20591649 dos autos de origem), que fundamenta a instituição de servidão administrava para a implantação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138kv, foi publicada há oito anos. Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados. Na petição Id. 9993171, os Agravantes informam o descumprimento da decisão que cassou a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Intimada, a Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (Id.10268063). Diante do descumprimento do v. Acórdão n° 1165969 (Id. 9993186, Id. 993190, Id. 993191 e Id. 993192), foi determinada a retirada das máquinas, bem como a paralisação de qualquer escavação e desmatamento no imóvel dos Agravantes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Id. 10329612). Feito esse breve resumo, tem-se que a concessionária do serviço público alega a existência de fato novo, consistente na caução do valor constante da contraproposta dos Requeridos. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, deferi a liminar requerida, para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juiz de primeiro grau. Todavia, depois de uma análise mais detida dos autos e diante do depósito suplementar realizado pela concessionária de serviço público, verifico que há razão para revogar as decisões Id. 10321943 e Id. 10874853. Vejamos. A servidão administrativa é direito real público sobre coisa alheia, diante da necessidade da utilização da propriedade privada para execução de obras e serviços de interesse da coletividade. Em contrapartida, deve ser fixada indenização justa, em razão da restrição imposta ao proprietário do imóvel quanto ao uso do bem. A indenização está prescrita no art. 40 do Decreto-Lei no 3.665/41, que regula as desapropriações por utilidade pública, que assim dispõe: “O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei”. O art. 15, § 1°, do referido Decreto condiciona o deferimento da liminar de imissão provisória na posse ao depósito do valor da indenização. Inicialmente, houve o depósito da quantia com base em laudo de avaliação do imóvel desatualizado, uma vez que confeccionado no ano de 2013. Agora, a Requerente realiza a caução da quantia suplementar, o que indica que cumpriu o requisito específico constante na legislação de regência. Os Requeridos, por sua vez, alegam que a questão não se limita ao valor da indenização, mas sim à própria ausência dos requisitos autorizadores da servidão administrativa. Ocorre que, malgrado a Resolução Autorizativa n. 2.641/2010 da ANATEL (Id. 20591649 dos autos de origem), que fundamenta a instituição de servidão administrava para a implantação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138kv, tenha sido publicado há oito anos, o interesse público na realização da obra permanece. A questão é relevante e imprescindível ao crescimento físico, populacional e econômico da região do entorno do Distrito Federal e que, na situação, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o interesse individual. Ademais, o questionamento dos ora Requeridos sobre a área passível da servidão administrativa se limita tão somente ao montante da indenização que poderão receber. Sendo assim, a imissão de posse provisória deve ser deferida mediante o depósito da quantia ofertada, devendo o douto Juiz a quo, caso haja requerimento das partes nesse sentido, deferir a produção de perícia técnica para avaliação da area afetada pela servidão administrativa. Por fim, compete aos órgãos públicos a fiscalização da regularidade ambiental da obra, uma vez que a construção depende da concessão do alvará competente. Das Astreintes A r. decisão fixou o valor da multa em caso de descumprimento da determinação de “retirada das máquinas, bem como a paralisação de qualquer escavação e desmatamento no imóvel dos Agravantes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).” A discussão se houve – ou não – descumprimento da decisão judicial para incidência das astreintes deve ser feita sob o crivo do contraditório, em caso de requerimento de cobrança do valor por parte do Exequente. Salienta-se que, mesmo que comprovado o descumprimento da r. decisão judicial, o levantamento de eventuais quantias a título de multa coercitiva só poderá acontecer após decisão judicial transitada em julgado em favor do credor, pois fixada em tutela provisória concedida em favor do Agravante, conforme redação do art. 537, caput, c/c seu §3°, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: [1] “O momento a partir do qual a multa se torna eficaz não se confunde com o momento a partir do qual pode ser executada. Tendo em conta que a multa coercitiva arbitrada na tutela antecipatória ou na sentença não é devida se sobrevier julgamento final de improcedência do pedido do demandante, em regra o valor da multa só deve ser executado depois do trânsito em julgado da última decisão do processo em que fixada. A jurisprudência sempre manteve orientação majoritária nesse sentido (STJ, 3.a Turma, MC 12.809/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.05.2007, DJ 15.05.2007). (...). Todavia, o art. 537, § 3.o, CPC, admite uma forma de “execução provisória” da multa, a requerimento da parte beneficiária, de modo a constranger o executado renitente a depositar o seu valor em juízo, condicionando-se, porém, o levantamento da quantia depositada ao trânsito em julgado da sentença.” Diante do aduzido, tem-se que eventual incidência das astreintes deve ser requerida ao douto Juízo a quo, sob o crivo do contraditório, ressaltando que o levantamento de eventual quantia está condicionado ao pronunciamento de mérito favorável ao credor da multa, ora Agravante. Ante o exposto, reconsidero a r. decisão Id. 10329612 e possibilito a continuação dos serviços. Revogo as astreintes fixadas na decisão Id. 10329612 com efeitos ex nunc, ressalvando que a incidência da multa coercitiva no período em que vigorou a r. decisão deve ser postulada no Juízo a quo. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado. [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora